Tribunal: TJSP
Processo: 1003628-38.2017.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação indenizatória. Óbito de paciente acometido por acidente vascular cerebral, diminuição de força muscular, febre, diabetes mellitus, disastria progressiva e engasgos frequentes. Alegação de que o falecimento decorreu da ministração de água, via oral, pela equipe de enfermagem. Parcial procedência. Condenação da ré a indenizar a autora por danos morais, fixados em R$ 25.000,00.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação indenizatória. Óbito de paciente acometido por acidente vascular cerebral, diminuição de força muscular, febre, diabetes mellitus, disastria progressiva e engasgos frequentes. Alegação de que o falecimento decorreu da ministração de água, via oral, pela equipe de enfermagem. Parcial procedência. Condenação da ré a indenizar a autora por danos morais, fixados em R$ 25.000,00. Irresignação de ambas as partes. Responsabilidade civil que enseja a comprovação do ato ilícito, dano e nexo causal (Art. 186 e 927 do Código Civil). Laudo pericial que concluiu que o paciente faleceu em razão de complicações de patologias infecciosas que acometem o pulmão em pacientes portadores de sequela de acidente vascular cerebral. Expert que, inclusive, observou que não havia qualquer proibição médica no prontuário do paciente acerca da ingestão de água via oral. Ausência de nexo causal entre o evento e o dano. Pedido improcedente. Recurso do réu PROVIDO e da autora DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017933
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003628-38.2017.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante/apelado
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS, é
apelada/apelante MARLENE FERREIRA DE SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso do
réu PROVIDO e da autora DESPROVIDO.V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON
GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003628-38.2017.8.26.0566 -Voto no 00438G
2
Apelação Cível – Digital
Processo no 1003628-38.2017.8.26.0566
Comarca: 1a Vara Cível do Foro de São Carlos
Magistrado prolator: Dr. Daniel Luiz Maia Santos
Apda/Apte: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São
Carlos
Apda/Apte: Marlene Ferreira de Sousa
Voto no 00438G
APELAÇÃO CÍVEL. Ação indenizatória. Óbito de
paciente acometido por acidente vascular cerebral,
diminuição de força muscular, febre, diabetes mellitus,
disastria progressiva e engasgos frequentes. Alegação de
que o falecimento decorreu da ministração de água, via
oral, pela equipe de enfermagem. Parcial procedência.
Condenação da ré a indenizar a autora por danos
morais, fixados em R$ 25.000,00. Irresignação de ambas
as
partes.
Responsabilidade
civil
que
enseja
a
comprovação do ato ilícito, dano e nexo causal (Art. 186
e 927 do Código Civil). Laudo pericial que concluiu que
o paciente faleceu em razão de complicações de
patologias infecciosas que acometem o pulmão em
pacientes portadores de sequela de acidente vascular
cerebral. Expert que, inclusive, observou que não havia
qualquer proibição médica no prontuário do paciente
acerca da ingestão de água via oral. Ausência de nexo
causal entre o evento e o dano. Pedido improcedente.
Recurso do réu PROVIDO e da autora DESPROVIDO.
Trata-se de apelações interpostas pela Irmandade da
Santa Casa de Misericórdia de São Carlos e Marlene Ferreira
de Sousa, em reciprocidade, nos autos da ação de reparação por
dano moral em trâmite perante a 1a Vara Cível do Foro de São
Carlos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003628-38.2017.8.26.0566 -Voto no 00438G
3
Em primeiro grau, o magistrado a quo julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de indenização, para
condenar a ré a pagar à autora, R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil
reais), a título de indenização por danos morais, com atualização
monetária, pelos índices da tabela prática deste Egrégio Tribunal,
a contar do arbitramento, e juros de mora, de 1% ao mês,
contados da citação.
Irresignada, apela a ré Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de São Carlos (fls. 238/245) afirmando que a
sentença atribuiu parcial valoração à prova técnica de fls.
164/170, que em momento algum atribui responsabilidade ao
hospital pelo óbito do paciente, além de que o expert afirmou que
não encontrou nos autos dados que lhe permitisse concluir estar
o paciente proibido de tomar água e/ ou medicamento via oral.
Afirma que o paciente já chegou debilitado ao hospital, com
quadro de AVC isquêmico antecedente, febre, infecção e
engasgos há 15 dias, sendo que a Dra. Natalie receitou várias
medicações via oral, conforme se verifica do prontuário médico,
inexistindo proibição de dar água ao paciente, de modo que não
há como se imputar qualquer ato ilícito à equipe de enfermagem.
Arremata que a responsabilidade civil impõe que se prove a
ligação causal entre a conduta do agente e o resultado danoso, o
que não ocorreu no caso em tela. Pede, assim, a improcedência
da demanda.
Adesivamente, apela a autora Marlene Ferreira de Sousa
(fls. 258/262) alegando que o valor fixado a título de indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003628-38.2017.8.26.0566 -Voto no 00438G
4
não é suficiente à reparação do dano causado, de modo que sua
majoração é medida que se impõe. Afirma que a enfermeira
extrapolou os limites da função que exercia, agindo com imperícia
ao ministrar água por via oral ao paciente que estava utilizando
uma sonda enteral, o que o levou a óbito.
Recursos tempestivos, bem processados e contrariados às
fls. 253/257 e 266/277.
É o relatório.
Com efeito, estatui o Código Civil: “Aquele que, por ação
ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar
direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente
moral, comete ato ilícito.” (artigo 186).
E, em decorrência do ato ilícito praticado, surge o dever de
reparação do dano, com obrigação de indenizar, sejam os danos
morais e/ou patrimoniais decorrentes da conduta. Neste sentido:
Art. 927, Código Civil: Aquele que, por ato
ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a
outrem, fica obrigado a repará-lo.
Parágrafo único. Haverá obrigação de
reparar o dano, independentemente de
culpa, nos casos especificados em lei, ou
quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano
implicar, por sua natureza, risco para os
direitos de outrem.
A partir de sua leitura atenta, infere-se de seu parágrafo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003628-38.2017.8.26.0566 -Voto no 00438G
5
único que a obrigação de reparar o dano independentemente de
culpa (responsabilidade objetiva) representa exceção nos casos
especificados em lei, ou quando a atividade normalmente
desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco
para os direitos de outrem.
Em situações envolvendo serviços médico-hospitalares e
de diagnóstico, a culpa há mesmo de ser aferida no caso
concreto, tratando-se de responsabilidade subjetiva, tendo em
vista que a responsabilidade objetiva para o prestador de serviço,
prevista no art. 14 do CDC, é limitada aos serviços relacionados
ao estabelecimento empresarial, tais como estadia do paciente
(internação e alimentação), instalações, equipamentos e serviços
auxiliares.
Sente sentido, destaco votos da Exma Ministra NANCY
ANDRIGHI:
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS
MORAIS.
ERRO
MÉDICO.
CIRURGIA
ORTOPÉDICA.
CORPO ESTRANHO. FIO DE AÇO NO
JOELHO DO PACIENTE. DESCOBERTA
POSTERIOR.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA E SUBJETIVA DO HOSPITAL
E DO MÉDICO INTEGRANTE DE SEU
CORPO CLÍNICO. VALOR DO DANO
MORAL. SÚMULA 7/STJ. EXORBITÂNCIA.
NÃO CONFIGURADA. PECULIARIDADES
FÁTICAS REGISTRADAS NA ORIGEM.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003628-38.2017.8.26.0566 -Voto no 00438G
6
4. O reconhecimento da responsabilidade
solidária do hospital não transforma a
obrigação de meio do médico, em
obrigação
de
resultado,
pois
a
responsabilidade do hospital somente se
configura quando comprovada a culpa do
médico integrante de seu corpo clínico,
conforme a teoria de responsabilidade
subjetiva
dos
profissionais
liberais
abrigada pelo Código de Defesa do
Consumidor. Precedentes.
(...)
8. Recurso especial conhecido e não
provido.
(REsp 1662845/SP, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
22/03/2018, DJe 26/03/2018)
Assim, feitas as devidas considerações, vamos à análise
do caso concreto.
Consta da inicial que a autora mantinha união estável com
Antonio Vicente Rodrigues, o qual foi encaminhado, no dia
11/04/2016, ao hospital administrado pela ré, com prescrição
médica para uso de sonda enteral.
Narra que havia ordem médica expressa acerca da
proibição de se dar água ao paciente pela boca, em razão da
sonda pela qual se alimentava. Contudo, no dia 13/04/2016, a
enfermeira desatendeu à determinação, por mais de uma vez, o
que teria resultado, em 14/04/2016, no falecimento do paciente.
Pois bem, em que pese o posicionamento do magistrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003628-38.2017.8.26.0566 -Voto no 00438G
7
de origem, as provas produzidas nos autos não foram capazes de
demonstrar que o óbito do companheiro da autora foi decorrente
do fato de a equipe de enfermagem ter-lhe ministrado água por
via oral.
No atestado do óbito emitido pelo Dra. Nathalie Negri
Franco de Souza (CRM 145.355), a causa de morte foi
insuficiência
respiratória
aguda,
broncopneumonia
não
especificada e Parkinsonismo induzido por droga (fls. 15 dos
autos).
Segundo a autora, o oferecimento de água por via oral ao
paciente desencadeou o quadro infeccioso pulmonar causado
pela aspiração. Sua afirmação, entretanto, restou infirmada pela
afirmação do perito técnico de que “todas as condutas
terapêuticas instituídas foram condizentes frente ao quadro
clínico apresentado pelo paciente e que obedeceram aos
preceitos técnicos vigentes” (fls. 166).
Também afirmou que inexistia no prontuário do paciente
qualquer proibição de ministração de água por via oral (vide
resposta ao quesito 8, fls. 133 e 170). A conclusão é de que o
paciente faleceu em decorrência de suas comorbidades e do
acidente vascular cerebral anteriormente sofrido:
“o paciente era portador de diabetes mellitus
e que havia fatores predisponentes ao
quadro infeccioso.
(...)
o
paciente
faleceu
em
razão
de
complicações contidas no conceito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003628-38.2017.8.26.0566 -Voto no 00438G
8
patologias infecciosas que acometem o
pulmão em pacientes portadores de sequela
de acidente vascular cerebral.”
A testemunha arrolada pela ré, Márcia Cristina Jerônimo
(fls. 193 e 211), que faz parte da equipe de enfermagem, afirmou
que, quando o paciente tomou água, estava sem sonda, e não
apresentou quaisquer tipos de problemas ou engasgos, o que
afasta a ideia de falha técnica ou descumprimento de ordem
médica, até mesmo porque esta ordem jamais restou comprovada.
Em realidade, em que pese o sentimento indescritível da
perda de seu companheiro, não é possível estabelecer um nexo
de causalidade entre a ministração de água e o óbito do paciente,
que já este chegou no hospital com seu quadro de saúde deveras
abalado, com histórico de acidente vascular cerebral, diabetes
mellitus, diminuição de força muscular e sofrimento, além de
sofrer, havia 15 dias, de disastria progressiva e engasgos
frequentes. Postas tais premissas, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao recurso de apelação da Irmandade da Santa
Casa de Misericórdia de São Carlos e NEGO PROVIMENTO ao
apelo da autora, julgando a demanda improcedente.
Como consectário lógico, inverto a condenação das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em primeiro grau, que, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003628-38.2017.8.26.0566 -Voto no 00438G
9
CPC, ficam majorados para 20% sobre o valor atualizado da
causa, observada a suspensão da exigibilidade, por conta da
gratuidade de justiça a que a autora faz jus (Art. 98, §3o, do
CPC).
Por fim, para que não se alegue cerceamento do direito de
recorrer, dou por prequestionados todos os dispositivos legais
referidos na fase recursal, bastando que as questões tenham sido
enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais”
(STJ EDCL. No RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j.
18.04.2006).
RODOLFO PELLIZARI
Relator